Tribunal: TJDFT
Processo: 0021641-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021641-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo no recurso especial formulado por ALUMI PUBLICIDADE LTDA – EPP no ID 23970979, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Diante disso, REVOGO O EFEITO SUSPENSIVO colacionado no ID 22010788, deferido nos autos apartados 0751173-55.2020.8.07.0000. Intimem-se as partes para tomarem ciência da presente decisão, à qual imprimo nesta oportunidade força de mandato. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024/A008